Tribunal: STF
Processo: ARE 1579856
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região — TRF5 que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 286 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 16).  



    Aduz o recorrente que houve violação direta ao art. 2º da Constituição Federal, inexistindo, portanto, ofensa à Súmula 636/STF.



    Diz, ainda, que:



    [a] discussão proposta não desafia o reexame do contexto fático-probatório, tampouco a análise de legislação local, mas sim a violação a um dispositivo constitucional plenamente vigente. A ofensa ao art. 2º da Carta Magna é, portanto, direta, e não reflexa, o que afasta por completo a incidência da Súmula 636/STF. 



    O que se pleiteia é a reafirmação da jurisprudência desta Suprema Corte quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração em suas funções típicas. A decisão agravada, ao não perceber a natureza eminentemente constitucional da violação apontada, obsta indevidamente o acesso a esta instância máxima, devendo ser reformada para que a questão de fundo seja devidamente apreciada, garantindo a integridade do pacto federativo e da harmonia entre os Poderes (doc. 18, p. 4). 



    Alega, por fim, que:



    a situação dos autos não configura a hipótese da Súmula 286 do STF, pois não há harmonia, mas sim dissonância cognitiva entre o acórdão recorrido e o paradigma invocado. O Estado do Ceará não busca rediscutir matéria já pacificada, mas demonstrar que a orientação do Plenário foi indevidamente aplicada na origem, resultando em um julgado que, na prática, nega a vigência da competência estadual que o próprio STF se esforçou por assegurar, gerando insegurança jurídica (doc. 18, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Ademais, verifico que não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 286/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator